Tribunal: TJMT
Processo: 0004503-28.2017.8.11.0021
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004503-28.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLODOESTE PEREIRA DA SILVA - CPF: 148.840.701-00 (VÍTIMA), SILVANA MARIA MAZZONETTO - CPF: 000.132.230-38 (VÍTIMA), GUSTAVO VERONESE - CPF: 911.645.910-53 (VÍTIMA), AGUINALDO JOSE PEREIRA - CPF: 027.025.948-16 (VÍTIMA), IRENE BRESOLIN - CPF: 639.511.265-15 (VÍTIMA), RODRIGO SOARES DA SILVA - CPF: 700.899.161-40 (APELANTE), RICARDO MOREIRA DOS SANTOS (APELANTE), PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.030.901-33 (APELANTE), TIAGO GOMES BARBOSA - CPF: 020.928.281-93 (APELANTE), JESUS SAVIO BUENO - CPF: 617.220.571-49 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTOS QUALIFICADOS – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DOS ELEMENTOS DO TIPO – ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL UNÍSSONO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DE DOIS RÉUS QUANTO A TRÊS DELITOS DE FURTO – INADMISSIBILIDADE – PROVA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL A CERTIFICAR A AUTORIA DOS RECORRENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUERIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PARCIAL VIABILIDADE – INIDONEIDADE DE UM DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS –
QUANTUM
DE ACRÉSCIMO ADOTADO CONFORME OS PARÂMETROS DO STJ – INSTADO O AFASTAMENTO DE AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP NO TOCANTE A UM RÉU – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NO SENTIDO DE SEU PAPEL NA COORDENAÇÃO DA EMPREITADA DELITIVA – INSTADA A REFORMULAÇÃO DAS FRAÇÕES DE ACRÉSCIMO DECORRENTES DA CONTINUIDADE DELITIVA – CABIMENTO – NECESSÁRIO RESPEITO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A subsunção da conduta dos envolvidos ao tipo delineado no art. 288 do Código Penal demanda a demonstração, à margem de dúvidas, não apenas do propósito específico de cometer crimes, mas igualmente do
vínculo associativo
permanente e duradouro
,
e não meramente eventual, das pessoas acusadas, sem o que se imporá o juízo de absolvição.

2.

Não prospera o pedido de absolvição dos acusados quanto à prática de delito de furto quando as provas produzidas durante a instrução processual comprovam, para além de dúvida razoável, o envolvimento destes no enredo delitivo, deslegitimando a pura e simples negativa de autoria.

3.

É devida a reformulação da pena-base se verificada a inidoneidade da fundamentação alusiva a algum dos vetores previstos no art. 59 do Código Penal, sendo legítima a adoção do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máximas e mínimas previstas no tipo penal para cada circunstância negativa.

4.

Caso não haja prova de que o réu organizou ou promoveu a cooperação no crime, e tampouco dirigiu a atividade dos coacusados, afasta-se a agravante do art. 62, I, do CP.

5.

Ofende o princípio da congruência a determinação de aplicação de acréscimo indistinto a todos os réus, na continuidade delitiva (art. 71, CP), quando a denúncia tenha destacado a participação de cada agente em específicos delitos, excluindo-o dos demais delitos. Assim, é de ser reformulado o acréscimo decorrente, conforme parâmetros do STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Rodrigo Soares da Silva, Ricardo Moreira dos Santos, Paulo Sérgio Pereira da Silva, Tiago Gomes Barbosa
e
Jesus Savio Bueno
em que se busca a
reforma da sentença que os condenou pelo cometimento dos crimes tipificados nos artigos 288,
caput
, e 155, § 4º, incisos I e IV, na forma do artigo 71,
caput
, todos do Código Penal.

Inconformada, a Defesa pugna pela absolvição dos recorrentes quanto ao delito capitulado no art. 288 do Estatuto Penal, ao fundamento de não restarem comprovada a permanência do vínculo associativo entre os réus. Paralelamente, pretende a absolvição de
Tiago Gomes Barbosa
e
Jesus Savio Bueno
quanto aos fatos 4º, 5º e 6º, constantes da peça acusatória, com arrimo na insuficiência de provas.

No que concerne à dosimetria, requer o redimensionamento da pena-base em favor dos réus e, em relação a
Rodrigo Soares da Silva
, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante alusiva prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal. Por fim, busca a modificação da fração de acréscimo adotada com amparo na continuidade delitiva, em consonância com as diretrizes jurisprudenciais.

Em contrarrazões, o
Parquet
rebate as arguições defensivas, condescendendo, porém, quanto ao expurgo da agravante reconhecida em detrimento do apelante
Rodrigo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o parcial provimento do recurso, com vistas à readequação da primeira etapa dosimétrica em face de todos os recorrentes e, quanto a
Rodrigo Soares da Silva
, igualmente no interesse da remoção da agravante supracitada.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Rodrigo Soares da Silva, Ricardo Moreira dos Santos, Paulo Sérgio Pereira da Silva, Tiago Gomes Barbosa
e
Jesus Savio Bueno
em que se busca a
reforma da sentença que os condenou pelo cometimento dos crimes tipificados nos artigos 288,
caput
, e 155, § 4º, incisos I e IV, na forma do artigo 71,
caput
, todos do Código Penal.

Inconformada, a Defesa pugna pela absolvição dos recorrentes quanto ao delito capitulado no art. 288 do Estatuto Penal, ao fundamento de não restarem comprovada a permanência do vínculo associativo entre os réus. Paralelamente, pretende a absolvição de
Tiago Gomes Barbosa
e
Jesus Savio Bueno
quanto aos fatos 4º, 5º e 6º, constantes da peça acusatória, com arrimo na insuficiência de provas.

Apreciando inicialmente a imputação do crime de associação criminosa, verifica-se que não há comprovação segura e cristalina quanto à reunião dos elementos do tipo, destacadamente o vínculo de estabilidade e permanência dos membros do grupo, tornando impositiva a absolvição dos acusados.

Segundo a denúncia, os recorrentes, bem como o coacusado
João Batista dos Santos
, associaram-se com o fito de praticar furtos em residências na cidade de Água Boa/MT durante a realização do evento
Expovale
, que ocorreu entre os dias 05 a 10 de julho de 2017 (
1º fato
).

Consta que
João Batista dos Santos
, vulgo “
JB
”, e
Tiago Gomes Barbosa
,

vulgo “
Queixão
”, na condição de mentores intelectuais e líderes do grupo, convidaram os demais e outra pessoa não identificada a fim de deixarem a cidade de Barra do Garças rumo a Água Boa/MT, com o propósito de furtarem residências
, aproveitando-se da circunstancia de que vários moradores da cidade estariam participando da festa agropecuária “
Expovale
” (id.
30278465, pp. 02/04).

Para tanto,
João Batista
forneceu o seu automóvel Fiat/Strada, cor cinza, a
Tiago
,
Jesus
e um terceiro, além da quantia necessária para o abastecimento deste e de um segundo veículo, VW/Gol, cor cinza, de
Rodrigo
. Ainda,
João Batista

orientou os executores, que foram divididos em dois grupos, no sentido de subtraírem, preferencialmente, objetos eletrônicos e joias, e após escondê-los em local seguro
(id.
30278465, pp. 02/04).

Conforme a imputação, após as subtrações os envolvidos se dirigiriam a Barra do Garças, onde
João Batista
procederia à avaliação dos objetos e desconto do valor gasto com o combustível, repartindo os valores obtidos com a venda do produto dos crimes (id.
30278465, pp. 02/04).

Relata-se que, a partir desta mancomunação, no dia 05.07.2017 os réus
Tiago
,
Jesus
e um terceiro se deslocaram a Água Boa em um automóvel, ao passo que
Ricardo, Paulo Sério
e
Rodrigo
o fizeram em outro carro. Na cidade, as equipes deram início aos crimes patrimoniais e levaram os objetos até um galpão, sendo os membros do segundo grupo, contudo, identificados por uma testemunha e presos em flagrante por policiais militares
(id.
30278465, pp. 02/04).

Durante a instrução processual, aludida exposição fática restou comprovada, destacadamente pela confissão dos acusados
Paulo Sérgio, Rodrigo
e
Ricardo
, colhidas em etapas processuais, e pelas declarações das testemunhas.

Entretanto, extrai-se que não há evidências quanto à permanência da associação, isto é, a sua durabilidade no decorrer do tempo, porque as provas refletem que a mancomunação entre os réus se deu exclusivamente para a prática de delitos patrimoniais em uma data específica, ainda que mediante trama arquitetada.

Ao ser interrogado em juízo,
Paulo Sérgio
expôs ter sido convidado por
Rodrigo
e
Ricardo
um dia antes dos furtos para acompanhá-los até Água Boa/MT com o fito de praticar crimes patrimoniais. O réu
Ricardo
, igualmente, confessou a prática delitiva em juízo, alegando que a reunião teria ocorrido no dia imediatamente anterior e que somente teria tido contato, no momento das práticas delitivas, com
Paulo Sérgio
e
Rodrigo
, com os quais compartilhou o veículo e realizou dois furtos em residências (mídias digitais, id.
30283010)
.

Em sede inquisitiva,
Rodrigo
declarou que teria sido apresentado por
Tiago
a
João Batista
no dia anterior aos crimes e que
Tiago
teria programado para que fossem à cidade de Água Boa “
para realizarem furtos noturnos em residências, onde os moradores estivessem ausentes
”. Afirmou que, após a subtração, os bens amealhados seriam levados até
Tiago
e
João

Batista
, que avaliariam os produtos e seriam restituídos do valor dispendido com o combustível, recebendo uma porcentagem sobre a quantia remanescente. Disse, ainda, que seria seu primeiro envolvimento em prática infracional e que teria sido motivado por necessidade financeira (id.
30278491)
.

Os policiais civis ouvidos em audiência –
Jailson de Sousa Moura
,
Marcos Cavalcante Ramos
e
Alexandre Souza Nascimento
–, por sua vez, expuseram as diligências que envolveram a descoberta do enredo delitivo, a partir da prisão em flagrante de
Paulo Sérgio, Rodrigo
e
Ricardo
, os quais delataram os demais envolvidos. Narraram que uma equipe da Polícia Civil foi até as cidades de Barra do Garças e Aragarças para identificar
João Batista, Tiago
e
Jesus
, sem expor qualquer investigação ou elemento que indicasse vínculo entre os envolvidos para além dos crimes patrimoniais ocorridos naquela data (mídias digitais, id.
30283010)
.

Conforme se denota, as provas indicam o conluio dos réus para o cometimento de delitos patrimoniais em uma noite de uma data específica, segundo planos estabelecidos no dia imediatamente antecedente, inexistindo indicativos de que os réus tenham se ajustado de forma duradoura visando práticas criminosas em geral.

Ora, a subsunção da conduta dos envolvidos ao tipo delineado no art. 288 do Código Penal demanda a demonstração, à margem de dúvidas, não apenas do propósito específico de cometer crimes, mas igualmente do
vínculo associativo permanente e duradouro
,
e não meramente eventual, dos agentes envolvidos.

Conforme a lição de
Luiz Regis Prado
, “
a
associação deve, ainda, apresentar
estabilidade ou permanência
,

características relevantes para a sua configuração. Aliás, este é um dos traços

que a diferencia do concurso de pessoas:
não basta, para o crime em apreço,

um simples ajuste de vontades
. É indispensável, mas não é o bastante para

caracterizar o delito.

Além desse requisito, vem a ser necessária a
característica da

estabilidade, da durabilidade
. O acordo entre seus membros
não pode ser

meramente esporádico, transitório, eventual
.

Associar-se no sentido penal significa ‘reunir-se, aliar-se ou congregar-se

estável e permanentemente
, para a consecução de um fim comum’”
(Tratado de direito penal brasileiro: parte especial (arts. 250 a 361), volume 3. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 258).

Nessa linha de intelecção, no julgamento da famigerada
AP 470
o
Supremo Tribunal Federal
deixou o registro de que a “
affectio societatis deveria ser qualificada pela intenção específica de delinquir ou o dolo de participar de associação criminosa e autônoma para praticar crimes indeterminados
”, sendo que “
a associação de forma estável e permanente e o objetivo de cometer vários crimes seriam os elementos a diferenciar o crime de quadrilha ou bando do concurso eventual de pessoas
” (AP 470 EI/MG, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, 26 e 27.02.2014 – Info 737
. g. n
.).

Desse modo, inexistindo arcabouço probatório claro e substantivo quanto à presença dos elementos do tipo de injusto previsto no art. 288 do Código Penal, impõe-se a absolvição de
Rodrigo Soares da Silva
,
Ricardo Moreira dos Santos, Paulo Sérgio Pereira da Silva, Tiago Gomes Barbosa
e
Jesus Savio Bueno
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, não se constata a insuficiência probatória quanto ao envolvimento dos recorrentes
Tiago Gomes Barbosa
e
Jesus Savio Bueno
nos fatos 4º, 5º e 6º.

Quanto às imputações ora controvertidas, narra a denúncia que “
na noite do dia 06 de julho de 2017, na residência situada na Rua 55, n°. 206, Setor Norte, em Água Boa-MT, os denunciados
Jesus Sávio Bueno
e
Tiago Gomes Barbosa
, conforme previamente ajustados com João Batista dos Santos (mentor dos delitos), com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante escalada do muro e arrombamento da porta da residência (laudo pericial de fls. 11/16 dos autos de Inquérito Policial de código - 1023663), subtraíram: uma pulseira de ouro com uma placa escrita ‘Miguel’; um anel em ouro infantil; um conjunto de brincos e pingente em ouro em forma de coração; uma corrente feminina com malha tramada com um crucifixo; um aparelho celular marca ‘Samsung Galaxy’, cor escura; uma carretinha, esquerda, modelo GTO, marca Marine Sport; (...) um revólver calibre 38 (...) e cinco munições, pertencentes à vítima Christiano Veronese (...)
” (
4º fato
– id.
30278466, pp. 01/02).

Na mesma data e valendo-se do mesmo
modus operandi
, os acusados, “
(...) na residência situada na Rua 66, n°. 139, Bairro Setor Norte, em Água Boa-MT, (...) mediante escalada do muro e arrombamento de uma das portas da casa (laudo pericial requisitado em fl. 18), subtraíram: uma televisão marca LG, de 32 polegadas; um relógio masculino, marca Lince; uma máquina fotográfica, marca Sony; um radio, marca ‘Mondial’; o valor de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) em moedas; uma espingarda de pressão, calibre 5.5, marca Rossi, com capa e nota fiscal; três potes de chumbinho; dois litros de Whisky (Jack Daniel's e Black Label); uma peça de contra filé; uma garrafa de Coca-Cola; uma bolsa de viagem; e dois perfumes masculinos pertencentes à vítima Aguinaldo José Pereira
” (
5º fato
– id.
30278466, p. 02).

Por fim, ainda naquela noite, os recorrentes “
na residência situada na Avenida Noberto Schwantes, n, 564, Centro, em Água Boa-MT, (...) mediante escalada do muro da residência e arrombamento de uma das portas da casa (laudo pericial requisitado em fl. 23), subtraíram um aparelho celular marca ‘Samsung’, modelo J1 mini, de cor prata, pertencente à vítima Irene Bersolin
”
(
6º fato
– id.
30278466, p. 02).

A materialidade das infrações é inconcussa, conforme se verifica do depoimento judicial das vítimas
Christiano Veronese, Aguinaldo José Pereira
e
Irene Bersolin
(mídia digital, id.
30283010)
, ao passo que a autoria, em que pese contestada pelos recorrentes, encontra-se devidamente certificada à luz do encadeamento das provas produzidas.

Sob o crivo do contraditório, o réu
Tiago
autodeclarou-se inocente quanto às imputações, narrando que estava em sua residência na data do fato, em Aragarças/GO. Expôs que apenas conhece
Rodrigo
e que não sabe o motivo de haver sido delatado, reiterando que não teve a oportunidade de ler seu depoimento prestado em sede inquisitiva, que teria sido produzido pelos policiais civis envolvidos
(mídia digital, id.
30283010)
.

Vale registrar que o acusado, naquela oportunidade, expôs que um grupo de pessoas liderado por
Rodrigo
teria se dirigido a Água Boa com o fito de praticar furtos e que todos teriam chegado à cidade por volta de 22h, encontrando-se em local próximo à Faculdade Cathedral. Ainda, alegou que, enquanto procurava por residências vazias, notou que o veículo dos corréus estava na Delegacia Municipal, fato que o levou a empreender fuga sem cometer crime algum.

Já o apelante
Jesus,
em ambas as ocasiões em que interrogado,

negou o seu envolvimento no enredo delitivo, declarando conhecer os coacusados sem com eles possuir qualquer vínculo, à exceção de
João Batista
, seu cunhado, que de fato é proprietário de um automóvel Fiat/Strada, mas que não estaria na cidade de Água Boa/MT na data dos crimes.

Em sede inquisitiva,
Rodrigo Soares da Silva
, em aditamento de seu interrogatório, declarou que
Thiago,
que conhecia há muito tempo, apresentou-lhe a
João Batista
, bem como a Ricardo e Paulo Sérgio, e que “
Thiago programou para que viessem em Água Boa para realizarem furtos noturnos em residências, onde os moradores estivessem ausentes
”, sendo que os bens subtraídos seriam levados a Aragarças/GO, onde “
seriam vendidas por Thiago e JB
”.

Referido acusado expôs que, na data dos fatos, “
Thiago Gomes Barbosa, vulgo ‘Queixão’ e um outro individuo vieram num Fiat Strada de cor verde escuro, sendo que este veículo pertence a JB e foi conduzido por Thiago até Água Boa
”. Contou, inclusive, que teve um conflito com
Tiago
, que desejava ir até à rodoviária ver uma mulher, fato que levou
Jesus
a ir até Água Boa no seu automóvel, junto com
Ricardo
e
Paulo Sérgio,
retornando para o carro conduzido por Tiago, isto é, um Fiat Strada, quando todos chegaram à cidade. Alegou que, a partir disso, cada equipe dirigiu-se para um lado e que não mais se falaram, até ele ter sido preso (id.
30278491).

Registre-se que o acusado veio a subscrever termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, apontando
Tiago Gomes
e
Jesus Sávio
como envolvidos na trama delituosa (id. 30278492, p. 01).

Ricardo Moreira dos Santos
, por sua vez, confirmou na etapa pré-processual que “
havia uma seguinte equipe composta por 03 (três) pessoas, os quais estavam em um veículo Pik-Up, da marca Fiat, de cor escura, com placa da cidade de Aragarças-GO, de propriedade de ‘JB’
”, e que “
os 03 (três) integrantes são as pessoas de vulgo ‘Queixão’, vulgo ‘Jesus’, e um outro magrinho (...)
”. Consignou que, “
quando chegaram em Água Boa, combinaram de esconder tudo que fosse

furtado no mesmo lugar, ou seja, ao lado de um Galpão, na entrada da cidade
”, destacando desconhecer se
Tiago, Jesus
e o terceiro teriam praticado algum crime naquela noite, já que foram presos durante a ação criminosa (id.
30278491).

Em idêntico sentido,
Paulo Sérgio Pereira da Silva
delatou os corréus, explicando que, no trajeto, sua equipe se encontrou com outro automóvel Fiat Strada cinza escuro, no qual havia 03 (três) indivíduos, dos quais conhecia
“Queixão”
e
Jesus
, tendo ambas as equipes se dispersado na cidade para praticarem os furtos. Alegou que os envolvidos agiriam “
da mesma forma (...) arrancar os miolos das fechaduras com uma chave inglesa
” e que “
provavelmente os demais furtos que ocorreram na cidade foram praticados por eles
” (id. 30278490, p. 04).

Os três acusados, contudo, modificaram parcialmente suas declarações quando em juízo, isentando os demais envolvidos da empreitada, não ratificando a delação realizada em sede investigativa.

Entretanto, a par de ser inequívoco o ânimo dos envolvidos em afastar a responsabilidade criminal dos corréus, vê-se que os policiais civis inquiridos relataram em juízo que
Tiago,
João Batista

e
Jesus
foram indicados pelos acusados presos e, após diligências ocorridas nas cidades de Barra do Garças e Aragarças, foi possível identificá-los da forma devida, fato que ensejou a expedição de mandados prisionais em detrimento destes.

Não é demais salientar que, em Aragarças/GO, os agentes públicos realizaram incursões e puderam identificar, no último domicílio de João Batista, uma pick-up Fiat Strada, cor grafite, estacionada à frente do imóvel, conforme anexo fotográfico do relatório de diligências da Polícia Civil (id.
30280978), o qual restou devidamente apreendido após.

Ademais, extrai-se do referido trabalho que “
na data do dia 05/07/2017 e madrugada do dia 06/07/2017 (...) tivemos registrados no CISC – Delegacia Municipal de Água Boa-MT diversas ocorrências,
dentre as quais algumas tiveram o mesmo modus operandi. São elas as seguintes: cinco arrombamentos em residências nos quais foram utilizados uma chave inglesa com o propósito de fazer a retirada do miolo das fechaduras das portas
(...)
” (id.
30280978, p. 01).

A propósito, consta que as residências vitimadas são próximas, já que as casas referentes aos fatos 4° e 5° estão localizadas no bairro Setor Norte, enquanto o imóvel do 6° fato é localizado no Centro de Água Boa, tendo o laudo pericial assentado que, em todas elas, os danos foram produzidos pelo mesmo instrumento não identificado, que proficuamente danificou o sistema de trancamento.

Em outras palavras, restou evidenciado que, paralelamente às práticas delitivas levadas a efeito e confessadas pelo primeiro grupo de envolvidos –
Paulo Sérgio, Rodrigo
e
Ricardo
–, havia um segundo núcleo, composto pelos ora recorrentes, que concretizaram as práticas delitivas narradas nos fatos 4º a 6º, valendo-se do mesmo
modus operandi
.

Ainda, como apontou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
importante salientar também que João Batista, vulgo ‘JB’, foi encontrado com vários objetos cuja procedência não soube explicar, e após foi descoberto que tais eram objetos dos furtos das vítimas do 4°, 5° e 6° fatos”
(id.
42862453
). De fato, constata-se do termo de exibição e apreensão que, ao tempo do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar cumprido na residência de
João, Thiago e Jesus
, foram apreendidas 01 (uma) corrente da cor dourada, com um pingente em formato de crucifixo, na cor dourada, além de uma arma de fogo calibre .38 (id.
30283002, p. 05
).

Por outro lado, os réus não forneceram justificativas para terem sido implicados pelos demais, sendo as negativas de autoria inverossimilhantes, sobretudo se contrapostas com os primeiros interrogatórios e com a versão coesa apresentada pelos corréus.

Desse modo, há prova
que respalda o juízo condenatório, tornando inaplicável o brocardo
in dubio pro reo
e, portanto, o pedido de absolvição dos apelantes
Tiago Gomes Barbosa
e
Jesus Savio Bueno.

De outro lado, no que concerne à dosimetria, a Defesa requer o redimensionamento da pena-base em favor dos réus e, em relação a
Rodrigo Soares da Silva
, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante alusiva prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal. Ainda, busca a modificação da fração de acréscimo adotada com amparo na continuidade delitiva, em consonância com as diretrizes jurisprudenciais.

Neste particular, o apelo é parcialmente legítimo.

Ao julgar procedente a pretensão punitiva, o magistrado singular impôs a
Rodrigo Soares da Silva
a sanção de 07 (sete) anos, 01 (um) mês, 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa; a
Ricardo Moreira dos Santos
, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses, 11 (onze) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa; a
Paulo Sérgio Pereira da Silva
, 05 (cinco) anos, 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa; a
Tiago Gomes Barbosa,
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa; e, por fim, a
Jesus Savio Bueno
, a pena 07 (sete) anos, 07 (sete) meses, 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Na fixação da pena-base, o magistrado singular reputou desfavoráveis a culpabilidade dos agentes, bem como as circunstâncias e consequências do crime.

No primeiro vetor, fundamentou a maior reprovabilidade pois “
o acusado agiu em concurso com outras pessoas para atingir os bens jurídicos das vítimas, bem como pela grande quantidade de residências invadidas e pelo fato de ter o acusado viajado de Aragarças/GO até Água Boa/MT com o fim exclusivo de praticar furtos, o que torna justo o aumento da reprimenda
” (id.
30282049)
, razões que foram estendidas a todos os réus e, de fato, justificam a exasperação da pena, por revelarem circunstancias não comuns ao crime de furto.

Por outro lado, é de circunstância desfavorável ter sido o crime praticado “
durante o repouso noturno e enquanto ocorria o maior evento da cidade (Expovale)
”, inclusive porque os envolvidos se valeram “
do fato de que grande parte dos munícipes havia deixado suas residências vazias para participarem das festividades
” (id.
30282049), sendo de se destacar que a prática de furto em período noturno enseja, inclusive, o reconhecimento de causa de aumento (art. 155, § 1º, CP), o que legitima sua consideração na primeira etapa dosimétrica.

Todavia, não é idôneo o argumento referente aos prejuízos causados, que teriam totalizado “
mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
”, visto que houve bens restituídos e nem todos os envolvidos perpetraram todos os delitos, consubstanciando ofensa à responsabilidade pessoal, sob a ótica da individualização da pena, a majoração pautada em vetor aferível indistintamente quanto às pessoas condenadas.

Por consectário, reconduz-se a pena-base dos crimes de furto qualificado, em face de todos os réus, ao patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Anote-se que o referido acréscimo – isto é, 09 (nove) meses para cada circunstância desfavorável –, pauta-se na proporcionalidade e razoabilidade, já que equivale a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo de injusto (02 a 08 anos), critério igualmente legitimado pela jurisprudência pátria.

Precisamente quanto à segunda etapa dosimétrica, prospera o pedido da Defesa no interesse do afastamento da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal, em relação ao réu
Rodrigo
, porque os dados não revelam a sua atuação na organização do crime. Assim, deve ser atenuada a sua pena, com amparo na atenuante da confissão espontânea já reconhecida, fixando-se a pena em
03 (três) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Idêntica pena deve ser aplicada ao corréu
Ricardo
, que confessou a prática delitiva, fazendo jus à atenuante correspondente.

Já ao réu
Paulo Sérgio
incidem duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), devendo sua sanção ser estabelecida em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Por outro lado, é agravada a reprimenda de
Jesus
, em razão de sua reincidência, que atinge
04 (quatro) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.
Permanece incólume a pena de
Tiago
nesta fase da dosimetria.

Não há causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas em relação aos acusados.

Por fim, verifica-se que há violação ao princípio da congruência quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, indistintamente, pelo cometimento de cinco crimes de furto qualificado pelos réus, na medida em que a denúncia precisa o número de práticas imputadas a cada agente, o que, de resto, atende ao princípio de responsabilidade subjetiva que rege o Direito Penal.

Por consectário, devem ser adotados como parâmetros, para fins do art. 71 do Código Penal: a prática de 02 (duas infrações) por
Rodrigo, Ricardo e Paulo Sérgio
(fatos 2º e 3º) e a prática de 03 (três) infrações por
Jesus
e
Tiago
(fatos 4º a 6º), o que recomenda a aplicação dos vetores de, respectivamente, 1/6 (um sexto) e 1/5 (um quinto), conforme a compreensão do STJ.

Destarte, resta a
Rodrigo
e a
Ricardo
a idêntica pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 16 (dezesseis) dias-multa; a
Paulo Sérgio
remanesce a sanção de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa; para
Tiago
, tem-se a reprimenda de 04 (quatro) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias-multa;
e, por fim, a
Jesus
, cristaliza-se a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Sem prejuízo da detração do tempo de prisão cautelar, a ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, fixa-se o
regime semiaberto
aos réus
Rodrigo
,
Ricardo
,
Paulo Sérgio
e
Tiago
tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, que indicam a adequação do regime intermediário (art. 33, § 3º, CP). Lado outro, deve o réu
Jesus
cumprir a pena em
regime fechado
, por se tratar de reincidente condenado a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, deixo de proceder a substituição da pena por restritivas (art. 44, CP).

Por fim, mantém-se o valor dia-multa no patamar mínimo legal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao vertente apelo a fim de:

a)

Absolver
Rodrigo Soares da Silva, Ricardo Moreira dos Santos, Paulo Sérgio Pereira da Silva, Tiago Gomes Barbosa
e
Jesus Savio Bueno
quanto ao crime de associação criminosa, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

b)

Reformular a dosimetria das sanções, impondo a:

b.1)
Paulo Sérgio Pereira da Silva
, a reprimenda de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
em regime semiaberto,
e 14 (quatorze) dias-multa,
ao mínimo unitário;

b.2)
Rodrigo Soares da Silva
e
Ricardo Moreira dos Santos,
a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como 16 (dezesseis) dias-multa, ao mínimo unitário;

b.3)
Tiago Gomes Barbosa
, o total de
04 (quatro) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 21 (vinte e um) dias-multa, ao mínimo unitário;

b.4)
Jesus Savio Bueno
, a
pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020